Tribunal: STF
Processo: HC 248327
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ.



    2. A agravante pretende a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por custódia domiciliar, em razão da condição de mãe de filhos menores.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, considerando a gravidade concreta da conduta e os elementos concretos do caso; e (ii) saber se a substituição pela prisão domiciliar é cabível, dadas as circunstâncias familiares da paciente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF reconhece a idoneidade da prisão preventiva quando respaldada na gravidade concreta do crime, especialmente consideradas a quantidade e a natureza da droga apreendida.



    5. A gravidade concreta do delito e a necessidade de aplicação da lei penal caracterizam excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do CPP. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.